Tribunal: STF
Processo: Rcl 51814
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Santa Luzia do Itanhy/SE contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe nos autos do Processo Administrativo 0008165-68.2020.8.25.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF e por afronta às Emendas Constitucionais 94/2016, 99/2017 e 109/2021.



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “[…] por descumprimento ao decidido por esta Suprema Corte nas ADI’S 4.357 e 4.425, em sede de controle de concentrado de constitucionalidade, sem prejuízo de sua suplantação posterior, nos termos das EC’s 94/2016, 99/2019 e 109/2021 ao determinar, retenção em repasses constitucionais do Ente Público Municipal, mais precisamente face repasse de seu ICMS e FPM, em percentuais acima do legalmente previstos, forte nas razões de fato e de direito que passa a expor: 



    […]



    Inicialmente, temos que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe, bem como o Juiz Gestor dos Precatórios solicitaram plano de pagamento de precatórios para o exercício devidos de 2022, nos termos do artigo 64 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Neste interim, após referida apresentação, levando em consideração a média do quanto despendido com precatórios entre os anos de 2012 e 2014, índice para comprometimento da RCL, não só houve despacho informando que os valores não assegurariam a disponibilização do importe total devido no período do ano de 2022, como se determinou que o percentual a ser observado em relação à Receita Corrente Liquida do município deveria ser no importe de 1,33% (um virgula trinta e dois por cento) da Receita Corrente Liquida municipal, vejamos: 



    […]



    Ato seguinte, restou homologado, de ofício, o plano de pagamento para 2022, nos seguintes termos: 



    […]



    Ora, a previsão da RCL de 2022 que será de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), e diluindo nos seus 12 meses, teremos uma receita corrente líquida mensal de R$ 4.166.666,66 (quatro milhões, cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), ou seja, quando aplicado o percentual de 1,33% (um virgula trinta e dois por cento) sobre a Receita Corrente Liquida mensal, teremos um bloqueio mensal no montante de R$ 55.528,75 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais, setenta e cinco centavos), conforme documento anexo. 



    Da mesma forma, o percentual mencionado de 1,33% (um virgula trinta e dois por cento) é bem superior à média do período entre 2012 a 2014, tendo em vista o seguinte: 



    […]



    Concluímos, assim, que a média do comprometimento das Receitas Correntes Liquidas para custeio de precatórios referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014 fora de 0,14 (zero virgula quatorze por cento), o que perfaz para 2022 o valor de R$ 5.833,33 (cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) MENSAL, conforme documentos comprobatórios anexos. 



    Destarte, com base no entendimento dado pela Constituição Federal, quanto ao percentual mínimo para saldar os precatórios, vencidos e a vencer, pelo regime especial, os Municípios devem observar o percentual mínimo de 1% (um por cento), quando se tratar dos municípios nordestinos, senão vejamos: 



    […]



    É certo que a EC 109/2021, assenta que referido percentual é o mínimo para efeito de pagamento de precatórios, todavia é nítida a opção do Constituinte Reformador em estabelecer a estabilidade dos percentuais. 



    Ou seja, é importante que se mantenha os percentuais entabulados naquele montante FIXO entre a média dos anos de 2012, 2013 e 2014, para ensaio entre as EC 94/2016, o §2º Art. da CF/88 e a Ec 109/2021. 



    Diante dessa situação, resta claro que a homologação, de ofício, pelo presidente deste TJ/SE se apresenta completamente destoante e com ordem de percentual superior ao comprometimento da receita corrente líquida, com percentual mensal para pagamento de parcela no importe de 1,33% (um virgula trinta e três por cento), em desacordo com o que determina as Emendas Constitucionais nºs 94/2016 e 99/2017, cujo comando ordena o pagamento de precatórios no valor correspondente a 1/12 (um doze avos) do comprometimento da Receita Corrente Líquida apurada a partir da média resultante do somatório dos índices de verificados nos exercícios de 2012, 2013 e 2014. 



    Ou seja, postula-se pela vertente via, o reconhecimento do vilipêndio às diretrizes estabelecidas por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das ADIs n°s 4.357 e 4.425, sem prejuízo de sua suplantação posterior, nos termos das ECs 94/2016, 99/2019 e 109/2021, conforme já exposto. 



    Mais importante é que, considerando a decisão de pagamento/retenção de valores exarada viola claramente o decidido por esta Suprema Corte nas ADI’S 4.357 e 4.425 no que concerne ao Regime Especial de pagamento de precatórios, e assim, imperioso o manejo da presente Reclamação, nos termos que a seguir se defende. 



    […]



    2. DO CABIMENTO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. VIOLAÇÃO AO EXPOSTO NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS ECs nº 94/2016, 99/2017, 99/2019 e 109/2021, E O DECIDIDO NAS ADI’s Nº 4.357 e 4.425. RETENÇÃO DE RECEITAS ORIUNDAS DE REPASSES CONSTITUCIONAIS. ARTIGO 158 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    […]



    3. DA NÃO APLICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE APÓS A EC 109/2021. POSTERIOR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REITERADAS DECISÕES ANTERIORES. 



    […]



    4. DA EFICÁCIA LIMITADA DOS NOVOS REGIMES ESPECIAIS DE PAGAMENTO E NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS PELO MODELO ANTIGO 



    […]



    Requer, por fim, a ratificação da liminar e o julgamento procedente da reclamação, a fim de que seja determinada a suspensão de pagamentos/sequestros que ultrapassem o percentual da Receita Corrente Líquida decidido nas ADI’s nº 4.357 e 4.425, o que, no caso, representa 0,14% (zero virgula quatorze por cento), perfazendo o valor para 2022 de R$ 69.996,96 sessenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) com base na previsão da RCL 2022, e com valor mensal de R$ 5.833,33 (cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). 



    Ou ainda, observando o percentual mínimo de 1% temos o montante global mensal para 2022 que seria de R$ 41.666,66 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).” (documento eletrônico 1)



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Quanto à alegação de afronta às Emendas Constitucionais 94/2016, 99/2017 e 109/2021, esclareço que a arguição de afronta à Constituição não constitui hipótese de cabimento de reclamação.



    Prosseguindo, verifico que, na espécie, o reclamante aponta a ocorrência de descumprimento de decisão deste Tribunal, buscando, por conseguinte, que seja garantida a autoridade dos acórdãos proferidos no julgamento das ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    No entanto, deve ser ressaltado que



    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).



    No presente caso, porém, não vislumbro o descumprimento das aludidas decisões desta Corte.



    Isso porque, ao analisar as ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, este Supremo Tribunal modulou os efeitos de sua decisão para manter o regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional 62/2009, por 5 exercícios financeiros, a contar de 1° de janeiro de 2016.



    Posteriormente, contudo, foram promulgadas as Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, as quais instituíram novo regime especial de pagamento de precatórios. Esse novo regime ainda sofreu alteração pela EC 109/2021.



    Ademais, o ato reclamado foi proferido já sob a vigência das alterações normativas implementadas pelas ECs 94/2016, 99/2017 e EC 109/2021.



    Conclui-se, portanto, que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    Com efeito, a decisão deste Tribunal em relação a regime especial de pagamento de precatórios pretérito não serve como fundamento para o ajuizamento de reclamação que impugna ato referente a regime especial de pagamento de precatórios diverso, criado por emenda constitucional superveniente.



    Eventual divergência a respeito da interpretação das Emendas Constitucionais 94/2016, 99/2017 e 109/2021 deve ser solucionada por meio das vias processuais adequadas, sendo descabida a pretensão veiculada nesta reclamação.



    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADIs 4.357 E 4.425. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se divisa afronta à autoridade de decisões desta Suprema Corte à míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 2. As novas balizas para o pagamento dos precatórios vencidos estabelecidas pelas supervenientes emendas constitucionais (ECs 94/2016 e 99/2017), bem assim a manutenção do plano de pagamento previsto na EC 62/2009 não foram submetidas a esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.425 e 4.357. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 33.541-AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. FORMA DE CÁLCULO DO PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VINCULADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. SUPERVENIÊNCIA DAS ECs 94/2016, 99/2017 e 103/2021. ALTERAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NAS ADIs 4.357 e 4.425. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerando a delimitação do pedido, tem-se que a Reclamação não pode ser conhecida, por conta da superveniência das ECs 94/2016, 99/2017 e 103/2021, a alterar substanciante o regime especial de pagamento de precatórios ao quais submetidos os entes devedores no ano de 2015. 2. No julgamento das Questões de Ordem nas ADI 4.357 e ADI 4.425, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões ali prolatadas. Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL, entre outras providências, resolveu manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. No caso concreto, extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao emitir o ato reclamado, não realizou interpretação equivocada das ADIs 4.357 e 4.425, pois não baseou sua decisão no afastamento do Regime Especial da EC 62/2009, mas sim no fato de que, para quitação da dívida até o ano de 2020, o município deverá repassar mensalmente o correspondente a 1/60 da dívida em precatórios. No caso em questão, o cálculo de 1/60 da referida dívida resultou em R$ 523.317,11, valor maior do que o percentual mínimo da Receita Corrente Líquida atualmente repassada pelo ente devedor (1,00%). 4. Não houve, desse modo, aplicação equivocada da modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 25.857-AgR/PR, Rel. p/acórdão Alexandre de Moares, Primeira Turma) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REGIME ESPECIAL. PAGAMENTO. PRECATÓRIOS. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. MUNICÍPIO. AUMENTO DO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS DECISÕES NAS ADIs 4.357 e 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados, uma vez que o Município de Betim aderiu ao regime de pagamentos de precatórios implantado pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, tema que extrapola o objeto das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34.074 AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma) 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Precatórios. 3. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazenda Pública mediante precatório. Superveniência das Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, que alteraram o art. 97 do ADCT, cuja redação havia sido anteriormente definida pela Emenda Constitucional 62/2009. 4. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, posto que as decisões subsidiaram-se em fundamento jurídico diverso. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 47.593-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 



    Vejam-se também as seguintes decisões: Rcl 36.941/RN, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 38.078/MT, de minha relatoria; Rcl 32.926/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 32.878/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 30.032/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 32.206/DF, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 38.022/RS, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 31.530/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 45.616/AP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator